Tribunal: STF
Processo: HC 182742
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Breno Facioli Gomes em favor de Paulo Augusto Cardoso Rodrigues contra decisão monocrática do ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 566.913/MG.
    O paciente encontra-se preso preventivamente desde 14,8.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06. (eDOC 7, p. 1-4)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal local, que indeferiu a liminar. (eDOC 7, p. 10-11)
    Daí a impetração de writ no STJ.
    A ordem foi indeferida liminarmente, apontando-se o óbice da súmula 691 do STF. (eDOC 7, p. 12-13)
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, ante o excesso de prazo na formação de sua culpa.
    Alega que a situação descrita nos autos retrata antecipação da pena causando constrangimento ilegal ao paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    Quanto ao alegado excesso de prazo para formação de culpa, ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Mais a mais, frise-se que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal.
    No caso, verifico que o processo está se desenvolvendo dentro de um prazo razoável tendo em vista se passaram pouco mais 7 meses desde a decretação da prisão preventiva.
    Ademais, no que concerne a prisão preventiva, destaco trecho da decisão que decretou a segregação cautelar: 
    “por outro lado, não pairam dúvidas de que a liberdade dos representados atenta contra a ordem pública e a paz social, na medida em que restou evidenciado a sua dedicação aos graves delitos em apuração. Nesse sentido, os elementos de prova acostados aos autos denotam a existência de verdadeira rede voltada à aquisição e distribuição de drogas, em especial de maconha, a partir do município de Uberaba?MG, passando por Frutal, Pianura e até mesmo São Tomé da Letras, havendo indícios inclusive no sentido de que Asdrubal integra a organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, e que mesmo após sua condenação prossegue atuando na disseminação de entorpecentes.” (eDOC 7, p. 2) 
    Da leitura dos excertos acima, vê-se que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, motivo por que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência do STF.
    Esta Corte entende idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, mas em razão de seu modus operandi. (HC n. 128.779, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente